Tribunal: TJBA
Processo: 0001453-87.2011.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001453-87.2011.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JC JORNAL DA CHAPADA & CIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
JANEIDE PIRES ALVES, ILSON AZEVEDO OLIVEIRA

APELADO: DANIELLE MASCARENHAS LEAL

Advogado(s)
:
DANIELLE MASCARENHAS LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS
. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA FALSA POR PARTE DE JORNAL REGIONAL.
CARACTERIZAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
R$ 30.000,00. REDUÇÃO. R$ 15.000,00. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. SÚMULA 326 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº

0001453-87.2011.8.05.0112
,
em que são apelantes,
JC JORNAL DA CHAPADA
e
CLEADENIR ALVES FERNANDES
, e apelada,
DANIELLE MASCARENHAS LEAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
D
AR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.